Tribunal: TJMT
Processo: 1021827-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RONIZI DE MATOS OLIVEIRA, representada pela Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação da Obrigação de Fazer no 1002611-64.2021.8.11.0009 movida pela agravante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE COLÍDER, indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial, consistente no fornecimento, pelo agravados, do procedimento de esterilização voluntária (laqueadura tubária), concomitante ao parto.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que demostrou possuir 33(trinta e três) anos, ser plenamente capaz, estando grávida de 35(trinta e cinco) semanas do seu terceiro filho, e pretende a realização da laqueadura tubária como forma de esterilização, a fim de exercer seu direito ao planejamento familiar.
Aduz que “pleiteia o afastamento do requisito temporal de 60 dias entre a manifestação de vontade e o ato cirúrgico, assim como a declaração de necessidade de aproveitar-se a ocasião do parto para realização do ato cirúrgico.”
Assevera que se encontra demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência.
Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a disponibilização do procedimento de esterilização voluntária (laqueadura tubária), concomitante ao parto, no mérito, que a antecipação da tutela recursal seja mantida.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
No caso, a agravante pretende lhe seja disponibilizado pelos recorridos o procedimento de esterilização voluntária concomitantemente ao parto, ao argumento de que conta com 33(trinta e três) anos de idade e está com aproximadamente 35(trinta e cinco) semanas de gestação do seu terceiro filho.
A espécie traz elementos que, em princípio, não autorizam reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento.
Com efeito, dispõe o art. 10 da Lei no 9.263/96, que somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:
“I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;
II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.”
No caso, por se tratar de hipótese de pretensão a realização de esterilização voluntária a ser realizado em concomitância com o parto, cumpre a observação das regras impostas no §2o artigo 10 da Lei no 9.263/96, que veda a “esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores”, o que definitivamente não é o caso em comento.
Nesta senda, analisando-se perfunctoriamente a documentação apresentada pela parte autora, observa-se que não preenche o requisito legal para ser submetida ao procedimento de esterilização no momento do parto, seja porque não se observou o prazo mínimo da manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce, sobretudo pela vedação expressa do §2o artigo 10 da Lei no 9.263/96.
Feitas estas considerações, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da antecipação da pretensão recursal.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator